Tribunal: STJ
Processo: 2094118-70.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1689722 - SP (2020/0085205-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANISIO ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: ARY BISPO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANE APARECIDA NAVARRO
AGRAVANTE
: DURCÍLIA GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDUARDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIETE MARIA ALVES VIRANDA
AGRAVANTE
: ERCÍLIO GONÇALVES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ESTERINA BALLAMINUT ZANATA
AGRAVANTE
: IZAÍAS JOSÉ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JAIR PARDO
AGRAVANTE
: JAIRO CHAVES GOES
AGRAVANTE
: JOAQUIM GERALDO DA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA ALVES
AGRAVANTE
: MARIA HELENA DA SILVA PONCE
AGRAVANTE
: MARLI DA SILVA
AGRAVANTE
: NILZA ALVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: OSVALDO MOTI SILVA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO PEREIRA
AGRAVANTE
: SEBASTIANA ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA CAMPOS
AGRAVANTE
: TEONICE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME LIMA BARRETO - SC007843
RICARDO BIANCHINI MELLO - SC014045
HENRIQUE JOSE BOAVENTURA VIEIRA - SP311349
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. MULTA DECENDIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em ação de indenização securitária na qual se discute a incidência de
juros sobre a multa decendial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50990847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b5e4db1-7ece-44da-a98e-69998b6347e8

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de
juros sobre a multa decendial em cumprimento de sentença de indenização
securitária, considerando o limite imposto pelo art. 412 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa decendial no seguro
habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável o
acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do Código Civil.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 282 do STF.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b5e4db1-7ece-44da-a98e-69998b6347e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1689722 - SP (2020/0085205-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANISIO ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: ARY BISPO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANE APARECIDA NAVARRO
AGRAVANTE
: DURCÍLIA GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: EDUARDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ELIETE MARIA ALVES VIRANDA
AGRAVANTE
: ERCÍLIO GONÇALVES DE FREITAS
AGRAVANTE
: ESTERINA BALLAMINUT ZANATA
AGRAVANTE
: IZAÍAS JOSÉ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JAIR PARDO
AGRAVANTE
: JAIRO CHAVES GOES
AGRAVANTE
: JOAQUIM GERALDO DA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DE FÁTIMA ALVES
AGRAVANTE
: MARIA HELENA DA SILVA PONCE
AGRAVANTE
: MARLI DA SILVA
AGRAVANTE
: NILZA ALVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: OSVALDO MOTI SILVA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO PEREIRA
AGRAVANTE
: SEBASTIANA ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA CAMPOS
AGRAVANTE
: TEONICE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME LIMA BARRETO - SC007843
RICARDO BIANCHINI MELLO - SC014045
HENRIQUE JOSE BOAVENTURA VIEIRA - SP311349
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. MULTA DECENDIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50523332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:05
Código de Controle do Documento: 115a93b1-3f72-4e07-877b-61ac1d41691c

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em ação de indenização securitária na qual se discute a incidência de
juros sobre a multa decendial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de
juros sobre a multa decendial em cumprimento de sentença de indenização
securitária, considerando o limite imposto pelo art. 412 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa decendial no seguro
habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável o
acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do Código Civil.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 282 do STF.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de ROBERTO PEREIRA e OUTROS contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 31-37):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização securitária -
Cumprimento de sentença – Insurgência dos exequentes ora agravantes contra
decisão que acolheu a impugnação oposta pela executada ora agravada,
reconhecendo o excesso de execução – Violação à coisa julgada –
Inocorrência – Alegação de que sobre a multa decendial deve haver incidência
de juros de mora – Inaplicabilidade – Inteligência do art. 412 do Código Civil
– O valor da multa decendial não pode exceder o valor do débito principal –
Bis in idem – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso improvido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 156-159).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 40-69), além de dissídio jurisprudencial, a parte
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal: artigos 1.022, I e II,
489, 240, 322, § 1o, 503, 505, 506, 507 e 508 do CPC; e artigos 389, 395 e 407 do Código Civil.
Contrarrazões ofertadas às fls. 164-170 e-STJ.
Documento eletrônico VDA50523332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:05
Código de Controle do Documento: 115a93b1-3f72-4e07-877b-61ac1d41691c

Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 171-173).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 195-201).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os ora recorrentes interpuseram agravo de
instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença em processo de ação de
indenização securitária. A decisão acolheu a impugnação oposta pela executada, reconhecendo o
excesso de execução. Os agravantes pretendiam o provimento do recurso para confirmar o valor
inicialmente executado, alegando que respeitaram os termos da sentença, inclusive a limitação
prevista no art. 412 do Código Civil. Além disso, buscavam a incidência de juros sobre a multa
decendial, argumentando que a não aplicação dos juros contrariava a legislação vigente e ofendia
a coisa julgada.
O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por negar provimento ao agravo de
instrumento. O acórdão recorrido manteve o entendimento de que não houve violação à coisa
julgada, nem rescisão da sentença condenatória. O Tribunal de origem destacou que a sentença
exequenda não determinou a incidência de juros sobre a multa decendial, e que a multa deve ser
limitada ao valor da obrigação principal, conforme o art. 412 do Código Civil. O acórdão
combatido de igual forma decidiu que a multa decendial é uma cláusula penal acessória e não
representa capital do qual os agravantes estiveram privados; portanto, não devem incidir juros
sobre o acessório (e-STJ, fls. 32-33).
Em acréscimo, o Tribunal de origem adotou precedentes jurisprudenciais no sentido
da não aplicação de juros sobre a multa decendial, evitando a configuração de
.
bis in idem
Expressou ainda a compreensão de que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o
entendimento de que a multa decendial está limitada ao valor da condenação principal, sem
acréscimo de juros. Assim, o acórdão concluiu que o não provimento do agravo é medida de
rigor, mantendo a decisão recorrida e rejeitando as teses recursais dos agravantes (e-STJ, fls. 34-
37).
No apelo nobre, os recorrentes apontam como violados os artigos 389, 395 e 407 do
Código Civil e artigos 240 e 322, § 1o, do CPC. A parte recorrente sustenta que a exclusão dos
juros legais sobre a multa decendial violaria referidos dispositivos, que determinariam a
incidência de juros sobre toda condenação judicial, incluindo a multa decendial, por serem
consectários legais da obrigação principal.
A parte recorrente também sustentou que o acórdão recorrido teria incidido em
omissão e contradição, ao não se manifestar sobre pontos essenciais suscitados em embargos de
declaração, especialmente sobre a incidência de juros sobre a multa decendial, o que configuraria
violação ao dever de fundamentação e causa de violação aos artigos 1.022, I e II, e 489, ambos
do CPC.
Documento eletrônico VDA50523332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:05
Código de Controle do Documento: 115a93b1-3f72-4e07-877b-61ac1d41691c

A parte recorrente também esgrimiu a tese de que o acórdão recorrido teria alterado
o que fora estabelecido na sentença exequenda, violando os princípios do devido processo legal e
da coisa julgada, ao excluir os juros legais da condenação referente à multa decendial, com isso
violando as normas dos artigos 503, 505, 506, 507 e 508 do CPC.
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no REsp 1.685.946/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; REsp 1.657.996
08/11/2018
13/11/2018
/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
27/6/2017
; e AgRg no REsp 1.157.099/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
30/6/2017
TURMA, julgado em
, DJe de
).
11/3/2014
19/3/2014
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
).
parte
12/12/1994
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005
DELGADO, DJ de
.
2/5/2005
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
Em exame do mérito, destaco que o acórdão recorrido afastou a pretensão de
inclusão de juros de mora sobre a multa decendial da responsabilidade da seguradora, cuja
cobrança fora deduzida em fase de cumprimento.
Acerca da questão de fundo, o acórdão proferido pelo Tribunal recorrido assim
dirimiu a controvérsia:
“A decisão recorrida não ofendeu a coisa julgada e tampouco promoveu a
rescisão da r. sentença condenatória exequenda, o que se constata a partir da
leitura do respectivo dispositivo transcrito na petição de interposição do
agravo (fls.6). Naquele dispositivo, a requerida, agora executada, foi
condenada a pagar aos autores os valores consignados nos orçamentos
individuais, devidamente atualizados pelos índices oficiais da correção
monetária a partir do vencimento do prazo de validade dos referidos
orçamentos, acrescidos da multa convencional de 2% (dois por cento) a ser
computada a partir do sexagésimo dia após a data de recebimento dos avisos
de sinistro, bem assim de juros moratórios à taxa legal de 12% (doze por
cento) ao ano a contar da citação. Não houve na sentença exequenda
determinação para que incidissem juros sobre a multa decendial, motivo pelo
qual ficam rejeitadas todas as teses recursais em sentido contrário. Não deve
haver incidência de juros sobre a multa decendial uma vez que a mesma deve
Documento eletrônico VDA50523332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:05
Código de Controle do Documento: 115a93b1-3f72-4e07-877b-61ac1d41691c

ser limitada ao valor da obrigação principal, nos termos do artigo 412, do
Código Civil. Ainda neste sentido, não é possível perder de vista que a multa
decendial é verdadeira cláusula penal acessória da obrigação principal, a
saber, indenização securitária, e, por assim ser, não representa capital do qual
os agravantes estiveram privados, ao contrário do que ocorre com o valor
principal da obrigação. Neste sentir, não podem incidem juros sobre o
acessório, ou seja, acessório sobre o acessório (juros sobre a multa), sob pena
de configuração de bis in idem. Assim, a pretendida aplicação do artigo 322, §
1o, do Código de Processo Civil e a tese de diferença de naturezas jurídicas,

não autorizam a aplicação dos juros na forma pleiteada pelos agravantes.” (e-
STJ, fls. 33-34)

Na hipótese de eventual atraso pela seguradora no pagamento da indenização objeto
do seguro obrigatório, em contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, resulta
devida a multa decendial prevista nas cláusulas específicas das condições especiais da apólice,
mas de forma limitada ao valor da indenização, dado seu caráter acessório em relação à
indenização securitária, sem o acréscimo de juros.
A compreensão jurídica ora expressada encontra amparo na jurisprudência desta
Corte Superior, que se firmou no sentido de que "a multa decendial no seguro habitacional é
limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável o acréscimo de juros, sob pena de
" (REsp 2.187.030/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
afronta ao art. 412 do Código Civil
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
5/3/2025
Nessa ordem de intelecção, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
SOBRE
A
MULTA
DECENDIAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC
/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa decendial
no seguro habitacional é
ao valor da obrigação
sendo
limitada
principal,
inviável o acréscimo de juros, sob pena de afronta ao art. 412 do Código
Civil. Súmula n. 83 do STJ.
. (
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
AgInt no
AREsp 2866340/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data do
Julgamento:
; Data da Publicação/Fonte: DJEN
)
12/08/2025
15/08/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
MULTIPLOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
Documento eletrônico VDA50523332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:05
Código de Controle do Documento: 115a93b1-3f72-4e07-877b-61ac1d41691c

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 5, 7 E 211 DO STJ E 282, 283 E 356
DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base na incidência das Súmulas nos 5, 7 e 211 do STJ,
bem como das Súmulas nos 282 e 283 do STF. A parte agravante defendeu a
superação dos óbices apontados e sustentou o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade. A parte agravada, por sua vez, afirmou a inexistência de
fundamentos aptos a alterar o julgado recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial;(ii) definir se a análise da controvérsia demanda reexame de
fatos e cláusulas contratuais;(iii) apurar se houve ausência de impugnação
específica a fundamento autônomo de inadmissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A jurisprudência do STJ e a Súmula no 282 do STF vedam o conhecimento
de recurso especial quando não há prequestionamento da matéria, o que se
verifica no caso quanto ao art. 206, § 1o, II, b, do CC, ausente no acórdão
recorrido.4 A ausência de debate, ainda que implícito, sobre os dispositivos
tidos como violados, impede a análise da tese jurídica na instância especial,
consoante reiterados precedentes desta Corte (AgInt no AREsp n. 2.582.153
/DF; AgInt no REsp n. 1.815.548/AM).5 A pretensão recursal demanda
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo probatório,
atraindo os óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.6 O agravo não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente
quanto à incidência das Súmulas nos 283 e 284 do STF, atraindo a aplicação
do art. 932, III, do CPC e da Súmula no 182 do STJ.7 A jurisprudência do STJ
reconhece a limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal nos
contratos vinculados ao SFH, aplicando-se a Súmula no 83 do STJ quando a
decisão da instância inferior estiver em conformidade com o entendimento
pacificado da Corte (AgRg no REsp 1.570.442/SP).8 A ausência de
prequestionamento sobre a alegada impossibilidade de cumulação de juros de
mora com multa decendial também impede o conhecimento do recurso, nos
termos das Súmulas nos 282 e 356 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo não
conhecido. (AREsp 918028/RS, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA;
Data do Julgamento:
; Data da Publicação/Fonte: DJEN
09/06/2025
13/06/2025
)

Nesse contexto, estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta
Corte, o recurso especial oferecido encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50523332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:05
Código de Controle do Documento: 115a93b1-3f72-4e07-877b-61ac1d41691c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.689.722 / SP
Número Registro: 2020/0085205-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143601420068260071
00159110920188260071
143601420068260071
159110920188260071
20941187020198260000 6062006
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
AGRAVANTE : ANISIO ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : ARY BISPO DOS SANTOS
AGRAVANTE : CRISTIANE APARECIDA NAVARRO
AGRAVANTE : DURCÍLIA GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE : EDUARDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : ELIETE MARIA ALVES VIRANDA
AGRAVANTE : ERCÍLIO GONÇALVES DE FREITAS
AGRAVANTE : ESTERINA BALLAMINUT ZANATA
AGRAVANTE : IZAÍAS JOSÉ DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JAIR PARDO
AGRAVANTE : JAIRO CHAVES GOES
AGRAVANTE : JOAQUIM GERALDO DA COSTA
AGRAVANTE : MARIA DE FÁTIMA ALVES
AGRAVANTE : MARIA HELENA DA SILVA PONCE
AGRAVANTE : MARLI DA SILVA
AGRAVANTE : NILZA ALVES RODRIGUES
AGRAVANTE : OSVALDO MOTI SILVA
Documento eletrônico VDA50971196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: d645e27c-f337-4fbb-b481-746e8d3761b1

AGRAVANTE : PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBERTO PEREIRA
AGRAVANTE : SEBASTIANA ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA CAMPOS
AGRAVANTE : TEONICE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS : GUILHERME LIMA BARRETO - SC007843
RICARDO BIANCHINI MELLO - SC014045
HENRIQUE JOSE BOAVENTURA VIEIRA - SP311349
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: d645e27c-f337-4fbb-b481-746e8d3761b1